Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003585-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (AGRAVANTE), SUPER CARD ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.409.096/0001-05 (AGRAVADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1003585-94.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT

Agravada:
Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1003585-94.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT

Agravada:
Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, o agravante alega que a tutela de urgência pretendida visa apenas resguardar a verba a ser penhorada, que é a sua única renda e reserva financeira. Afirma que o bloqueio do valor impossibilitará a garantia de subsistência da entidade, que depende da quantia para a manutenção do pagamento de todas as suas despesas.

Segue sustentando a impenhorabilidade das quantias recebidas, eis que destinadas ao sustento do seu funcionamento. Defende a onerosidade excessiva e a necessidade de preservação do patrimônio mínimo para que o interesse da coletividade não seja inferior ao interesse da agravada. Assevera a impenhorabilidade do percentual, que ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos, restando demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal pretendida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
1003585-94.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT

Agravada:
Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda.
requereu cumprimento da sentença proveniente da
ação de cobrança ajuizada contra o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT, tendo a MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá determinado a expedição de oficio ao departamento financeiro do TJMT, para que preste informações acerca da existência de repasses a serem feitos em favor do executado e, caso positivo, deferiu o pedido de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) do repasse mensal até a satisfação do débito.

O agravante aviou agravo de instrumento sustentando, em apertada síntese, que depende dos valores a serem penhorados para o sustento de suas atividades, inclusive, para o pagamento dos 10 (dez) funcionários que possui. Defendeu a aplicação, por analogia, do disposto no art. 833, IV, do CPC, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias recebidas, destinadas ao sustento do seu funcionamento.

Asseverou a onerosidade excessiva, tendo em vista que a penhora do repasse mensal restringirá toda e qualquer possibilidade de manutenção e quitação das suas despesas. Alegou a necessidade de preservação do patrimônio mínimo para que o interesse da coletividade não seja inferior ao interesse da agravada. Sustentou a impenhorabilidade do percentual, que ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, determinada quantia é impenhorável.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 120885966).

Irresignado, agora sustenta em sede deste agravo interno que a tutela de urgência pretendida visa apenas resguardar a verba a ser penhorada, que é a sua única renda e reserva financeira. Afirma que o bloqueio do valor impossibilitará a garantia de subsistência da entidade, que depende da quantia para a manutenção do pagamento de todas as suas despesas.

Segue sustentando a impenhorabilidade das quantias recebidas, eis que destinadas ao sustento do seu funcionamento. Defende a onerosidade excessiva e a necessidade de preservação do patrimônio mínimo para que o interesse da coletividade não seja inferior ao interesse da agravada. Assevera a impenhorabilidade do percentual, que ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos, restando demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal pretendida.

Pois bem. Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que o agravante não logrou comprovar os riscos decorrentes da decisão, de modo que os motivos alegados para fundamentar a reforma da decisão combatida no agravo de instrumento devem ser analisados no momento adequado.

Ademais, ressalto que o recorrente alega matéria afeta à possibilidade de realização da penhora do percentual de 20% (vinte por cento) do repasse mensal recebido, contudo, conforme consta no
decisum
objurgado,
não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência, notadamente considerando que a matéria deduzida pelo agravante deverá ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória.

Desta forma, nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022